Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (AGRAVADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – CNGC – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Pereira de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução no. 1042157-93.2022.8.11.0041, oposta em face de Fernando Jorge Santos Ojeda, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Inconformado, recorre o agravante sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que juntou cópia do espelho do recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda/2021, documento hábil a demonstrar o rendimento tributável daquele ano, trazendo informação, inclusive, do parcelamento do valor devido de R$ 54.316,38, em 08 parcelas, cenário que justifica a sua impossibilidade financeira de pagamento das custas judiciais. Afirma que não tem condições atuais de arcar com o pagamento das custas processuais, que atingiram o importe de R$ 68.057,86 (sessenta e oito mil e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme simulação realizada no site do TJMT.

Prossegue afirmando que, apesar de possuir renda de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, o valor integral das custas é extremamente excessivo, de modo que se torna impossível o pagamento de parcela única ou em 06 (seis) vezes. Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para o fito de conceder a justiça gratuita ou, alternativamente, o pagamento das custas ao final do processo.

O agravante recolheu o preparo deste recurso (id. 155674194).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 156027669).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 159435666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
embargos à execução
ajuizada por Pedro Pereira de Souza em face de
Fernando Jorge Santos Ojeda
, tendo o douto magistrado
a quo,

à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas (id. 155630683).

Contra essa decisão se insurge o recorrente, alegando
que juntou cópia do espelho do recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda/2021, documento hábil a demonstrar o rendimento tributável daquele ano, trazendo informação, inclusive, do parcelamento do valor devido de R$ 54.316,38, em 08 parcelas, cenário que justifica a sua impossibilidade financeira de pagamento das custas judiciais. Afirma que não tem condições atuais de arcar com o pagamento das custas processuais, que atingiram o importe de R$ 68.057,86 (sessenta e oito mil e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme simulação realizada no site do TJMT.

Alega que o exercício de profissão liberal não é sinônimo de riqueza ou fortunae

por isso o advogado que afirma nos autos o seu estado de hipossuficiência econômica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Prossegue afirmando que, apesar de possuir renda de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, o valor integral das custas é extremamente excessivo, de modo que se torna impossível o pagamento de parcela única ou em 06 (seis) vezes, motivo pelo qual pretende o parcelamento em 20 parcelas mensais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar o caso, o d. Magistrado assim consignou:

“
O Embargante argumentou que está impossibilitado de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios e para justificar sua eventual hipossuficiência acosta comprovantes de rendimentos na exordial, os quais não comprovam sua hipossuficiência, já que são servidores público e auferem renda mensal que não justifica a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O art. 98, do Novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ”

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: (...)”.

Verifica-se que na origem, trata-se de embargos em face de uma execução, cujo valor atribuído à causa é de R$ 3.402.893,22 (três milhões quatrocentos e dois mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos).

À vista disso, apesar dos argumentos lançados, o agravante colacionou somente espelho de sua declaração de imposto de renda 2021, demonstrando valor expressivo de rendimentos tributáveis. (id. 155630685).

Não obstante, observa-se que não há nos autos documentos que possam comprovar os gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer o agravante diante do recolhimento das custas, além de não colacionar extratos bancários ou de cartão de crédito, ou quaisquer outros documentos que poderiam comprometer seu sustento ou de seus familiares.

Ainda, chamo a atenção que, em simples consulta no sistema PJE aos autos da ação de execução n.o 1039374-31.2022.8.11.0041, é possível observar que o

executado, ora agravante, nomeou bem à penhora de sua propriedade, consistente em imóvel rural com área de 532 hectares, cujo valor de mercado suplanta R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais).

Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada, devendo ser afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira alegada. Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
““A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei”
(negritei).

Logo, sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC e estando ausente a prova da alegada dificuldade econômica que supostamente acomete o recorrente, a decisão merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Por fim, no tocante ao pedido de parcelamento das custas em 20 parcelas, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É sabido que o nosso atual ordenamento jurídico possibilita o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ajustando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente sobre o tema aqui tratado, confira:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o.
O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.”

Assim,
devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da
CNGC, motivo pelo qual
não merece qualquer retoque o
decisium
.

Por fim, ressalte-se que para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023